Tribunal: TJES
Processo: 5018458-70.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018458-70.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOLDEN BURGUER EXPRESS LTDA e outros
RECORRIDO: SILVIA CRISTINA ALVES MESSIAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018458-70.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JUAN PAULO DE SOUZA SANTOS

RECORRIDO (A): SILVIA CRISTINA ALVES MESSIAS

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JUAN PAULO DE SOUZA SANTOS em face da r. sentença (ID 11912619) proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por SILVIA CRISTINA ALVES MESSIAS. O objeto da lide cinge-se ao inadimplemento de contrato de compra e venda de móveis usados, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A decisão recorrida julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação à pessoa jurídica GOLDEN BURGUER EXPRESS LTDA, por ilegitimidade passiva, e condenando o requerido JUAN PAULO DE SOUZA SANTOS ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais (ID 11912620), a parte recorrente, JUAN PAULO DE SOUZA SANTOS, sustenta, em síntese, a nulidade do negócio jurídico em razão do exercício do direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Alega que a negociação ocorreu fora do estabelecimento comercial e que, ao constatar que os bens estavam em condição diversa da anunciada, manifestou sua desistência dentro do prazo legal de sete dias, o que não foi aceito pela recorrida. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de cobrança.

É o breve relatório.

A questão jurídica central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em determinar a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e, por consequência, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em especial do direito de arrependimento previsto em seu artigo 49. O recorrente fundamenta toda a sua tese na premissa de que a transação se caracteriza como uma relação de consumo e que a compra foi realizada à distância, o que lhe garantiria o direito de desistir do negócio no prazo de sete dias.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a pretensão recursal não merece prosperar. A caracterização de uma relação de consumo exige, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, a presença de um consumidor, como destinatário final, e de um fornecedor, que exerce atividade comercial com habitualidade e profissionalismo. No caso concreto, a recorrida,
Sra. Silvia Cristina
, pessoa física, estava alienando bens móveis usados que guarneciam um antigo estabelecimento comercial de sua propriedade que fora desativado. Trata-se de um
ato de venda esporádico, não se enquadrando no conceito de fornecedora
, pois não desenvolve com habitualidade a atividade de comercialização de móveis.

Da mesma forma, o recorrente, Sr. Juan Paulo,
adquiriu os referidos móveis com o nítido propósito de integrá-los à sua atividade comercial, qual seja, a hamburgueria "Golden Burguer", conforme ele próprio admite e as provas indicam
. A aquisição de bens para incremento da atividade produtiva, em regra, descaracteriza a figura do consumidor como destinatário final, afastando a incidência da legislação consumerista e atraindo a aplicação das normas de direito civil que regem os contratos de compra e venda.
A relação jurídica, portanto, possui natureza estritamente civil, sendo regida pelo Código Civil.

Afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, torna-se logicamente inaplicável o instituto do direito de arrependimento previsto no artigo 49 do referido diploma legal, que constitui o pilar da tese recursal. A
pretensão do recorrente de desistir do negócio com base em tal dispositivo carece, portanto, de qualquer fundamento legal.

Quanto ao argumento de que os móveis possuíam avarias e estavam em estado divergente do anunciado, tal alegação deveria ser tratada sob a ótica dos vícios redibitórios, previstos no artigo 441 do Código Civil. Contudo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de vícios ocultos. As avarias descritas – marcas de uso, rasgos no estofado, barras soltas – são, em sua maioria, aparentes e perfeitamente compatíveis com a natureza de bens usados, cujo preço, R$ 1.500,00 por conjunto, já refletia tal condição, sendo substancialmente inferior ao valor de um produto novo. Ainda, o conjunto probatório, em especial os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento (ID 11912618), demonstra de forma inequívoca que o recorrente, antes de fechar o negócio, deslocou-se pessoalmente até o local onde os móveis estavam armazenados para inspecioná-los. Em seu depoimento pessoal, o próprio recorrente confirma que foi ao local, um contêiner, para ver os bens. A alegação de que a iluminação era precária e não permitiu uma análise minuciosa não o socorre, pois, como comprador diligente, cabia-lhe examinar o estado dos bens usados antes de anuir com a compra e providenciar o frete para sua retirada.

Ademais, a conduta do recorrente de, após receber os bens, tentar impor unilateralmente uma drástica redução do preço (de R$ 6.000,00 para R$ 1.500,00) e, diante da recusa, simplesmente deixar de pagar qualquer valor, configura nítido inadimplemento contratual, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais (art. 422, CC)

A prova dos autos é, portanto, robusta em demonstrar a celebração de um contrato de compra e venda válido e eficaz entre as partes, no valor de R$ 6.000,00, e o subsequente e injustificado inadimplemento por parte do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por JUAN PAULO DE SOUZA SANTOS para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)